Tribunal: TJDFT
Processo: 0002102-15.2017.8.07.0006
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002102-15.2017.8.07.0006 APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A REPRESENTANTE LEGAL: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: WELLINGTON BATISTA PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DESPACHO Intime-se a apelante para se manifestar sobre a tempestividade do recurso, tendo em vista que a r. sentença foi disponibilizado no DJE do dia 27/10/2020 (terça-feira) conforme certidão id. 22050889. P. I. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora